Tribunal: TJDFT
Processo: 0723403-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Desconsideração da personalidade jurídica: não a justificam o encerramento irregular e a inexistência de bens, sendo necessário o abuso da personalidade, não comprovado no caso - CCB 50.